Tribunal: TJDFT
Processo: 0712173-37.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712173-37.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS BARRETO DE MATOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Intime-se o apelado sobre a petição do apelante constante ao ID 24911376. Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora